Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705608-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA RODRIGUES VAZ APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Diante da possibilidade de celebração de acordo (ID 77080020), reitero a determinação de que a parte Apelante informe seus dados de contato – endereço, e-mail e telefone – no prazo de 10 (dez) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC para as providências cabíveis. Saliento ainda que as partes podem buscar uma conciliação ou mediação extrajudicial por meio de seus patronos, que poderá ser homologada por esta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital